Tribunal: TJDFT
Processo: 0714398-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714398-15.2019.8.07.0020 APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: MARCIO TEODORO DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 42977407, o Apelado requer nova consulta de endereços pelos sistemas conveniados (BACENJUD, INFOJUD, INFOSEG, RENAJUD, SERASA e SIEL), com o intuito de localizar o Réu. Todavia, diante do exaurimento da jurisdição recursal, decorrente do julgamento do recurso de Apelação (Id. 41990476), a parte deve buscar a pretensão no juízo originário. Assim, certifique a Secretaria do trânsito em julgado e baixem-se os autos ao Juízo de origem para que ultime as providências necessárias. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora